Tribunal: TJSP
Processo: 2209579-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento provisório de sentença, relativa a condenação por ato de improbidade administrativa – Inovação legislativa, posterior ao julgamento do agravo de instrumento, que condiciona a execução das sanções ao trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 12, §9o, da LF 8.429/92, com redação dada pela LF 14.230/2021 – Direito novo que, à vista da regra do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento provisório de sentença, relativa a condenação por ato de improbidade administrativa – Inovação legislativa, posterior ao julgamento do agravo de instrumento, que condiciona a execução das sanções ao trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 12, §9o, da LF 8.429/92, com redação dada pela LF 14.230/2021 – Direito novo que, à vista da regra do artigo 493, caput, do CPC, deve ser reconhecido, ainda que em sede de Embargos de Declaração (STJ, 1a Turma, REsp 734.598, Min. Francisco Falcão, j. 19/5/05, DJ 1o/7/05; STJ, 5a Turma, REsp 586.378, Min. Arnaldo da Fonseca, j. 26.4.05, DJ 23/5/05) – Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo.